Tribunal: STF
Processo: ARE 1032732
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Crédito presumido concedido unilateralmente por outro estado. Vedação ao aproveitamento pelo contribuinte. Princípio da não cumulatividade. Convênio interestadual como condição de validade do benefício. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a legalidade e constitucionalidade do Decreto estadual nº 4.504, de 2004, e vedou o aproveitamento de créditos de ICMS oriundos de operações realizadas no Estado do Paraná, por ausência de convênio interestadual autorizativo.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta que é “perfeitamente legal a forma de exação promovida pelo Estado de Mato Grosso, posto que a celebração de convênios entre os Estados da Federação é condição de validade da concessão de benefícios fiscais, o que não houve no presente caso, em que a concessão de crédito presumido se deu de forma unilateral pelo Estado de origem”.



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem, ao manter a sentença de 1º Grau, concluiu “pela legalidade e constitucionalidade do Decreto nº 4.540/2004 e, portanto, não havendo o que se falar em direito de compensar os créditos tributários oriundos de outros Estados da Federação”, e que “a celebração de convênio entre os Estados da Federação é condição de validade da concessão de benefícios fiscais, o que não restou vivenciado no presente caso, pois, conforme restou demonstrado pelo conjunto probatório, a concessão do benefício - crédito presumido se deu de forma unilateral pelo Estado de origem”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a vedação ao aproveitamento de crédito presumido de ICMS concedido unilateralmente por outro Estado afronta o princípio da não cumulatividade e (ii) analisar se a ausência de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na ausência de convênio autorizativo, o que impede o reconhecimento do crédito presumido pelo Estado destinatário da mercadoria.



    6. A recorrente não impugnou especificamente esse fundamento, limitando-se a reafirmar a tese geral sobre o princípio da não cumulatividade, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    7. O enunciado nº 283 da Súmula do STF veda o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se apoia em mais de um fundamento autônomo e o recorrente não impugna todos eles.



    8. O enunciado nº 284 da Súmula do STF impede o conhecimento de recurso extraordinário quando há deficiência na fundamentação, impossibilitando a compreensão da controvérsia.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÕES CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR [DE] PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA - DESISTÊNCIA RETRATADA - ICMS - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO - ORIUNDO DE OUTROS ESTADOS - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO ESTADUAL Nº 4.504/2004 - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - DIREITO DE COMPENSAR CRÉDITOS VEDADO - PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - ART. 155, § 2º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. (...) O Decreto nº 4.504/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, na medida em que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica.” (e-doc. 5, p. 82-83).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 5, p. 117).



    3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração a fim de que o Colegiado de origem sanasse vícios de integração do julgado (e-doc. 7, p. 47-49).



    4. A 3ª Câmara Cível do TJMT acolheu os embargos de declaração para sanar omissões, sem efeitos infringentes (e-doc. 7, p. 78-86).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 155, inc. II, § 2º, incs. I e II, al. “b”, da Constituição da República. (e-doc. 5, p. 172-186).



    5.1. Argumenta que “o acórdão recorrido labora em equívoco ao limitar o crédito da recorrente com base no Decreto 4.540/04, pois o artigo 155, § 2º, I, da CF/88 somente restara plenamente observado se for conferido o direito a recorrente em abater o imposto devido e não o efetivamente recolhido, como quer o Estado de Mato Grosso” (e-doc. 5, p. 181-182).



    5.2. Sustenta que “o benefício concedido pelo Estado do Paraná, e que gera o inconformismo do recorrido, não se trata de isenção ou de não-incidência, hipótese que restringem o creditamento. Na verdade, o benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná é um crédito presumido que, assim como a isenção, visa reduzir a escorchante carga tributária brasileira, porém são institutos jurídicos diversos” (e-doc. 5, p. 182-183).



    5.3. Afirma que “o recorrido, por meio do Decreto 4.540/04, veda a utilização do crédito oriundo de operações iniciadas no Paraná, por conta do crédito presumido concedido por esta Unidade da federação, o qual estaria em desacordo com a CF/88 e LC n. 24/75” (e-doc. 5, p. 185-186).



    5.4. Pede “o reconhecimento do seu direito de se creditar integralmente do ICMS devido ao Estado do Paraná, nada obstante a ausência de recolhimento efetivo por conta de crédito presumido concedido” (e-doc. 5, p. 186).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 280 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6, p. 94-97).



    7. A agravante alega que “a questio iuris lançada nos autos cuida do amesquinhamento do princípio constitucional da não cumulatividade por um Estado nos casos de concessão de crédito presumido por outra Unidade da Federação, isto é, a nefasta guerra fiscal que já teve sua repercussão geral reconhecida [Tema nº 490-RG]” (e-doc. 6, p. 125-126).



    7.1. Afirma que “não há que se falar que a agravante não delimitou em que aspecto o Tribunal a quo declarou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, pois tratou exaustivamente da equivocada limitação do direito creditório com base no Decreto nº 4.504/04” (e-doc. 6, p. 130).



    8. O eminente Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução do processo em razão do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11).



    9. Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CIVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO QUE RATIFICOU A DECISÃO DE ORIGEM - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 490 DO STF - ICMS - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO ORIUNDO DE OUTROS ESTADOS - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO ESTADUAL N.º 4.540/2004 - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS VEDADO - NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INACUMULATIVIDADE - ISENÇÃO PARCIAL DA EXAÇÃO ANTERIOR DE CINCO POR CENTO - POSSIBILIDADE - DISTINGUISHING - JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO - ACÓRDÃO RATIFICADO. 



    1. No caso específico dos autos, a redução da alíquota do ICMS nas operações interestaduais há que ser reputada lídima na modalidade de isenção parcial, em detrimento ao Estado Apelado, visto que a redução do valor do tributo redunda na diminuição do débito tributário, não havendo que se falar em afronta ao entendimento posto no Recurso Extraordinário n.º 628.075/RS (Tema 490/STF), tomado como paradigma. 



    2. Juízo de retratação negativo. Acórdão ratificado.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    10. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Sendo perfeitamente legal a forma de exação promovida pelo Estado de Mato Grosso, posto que a celebração de convênios entre os Estados da Federação é condição de validade da concessão de benefícios fiscais, o que não houve no presente caso, em que a concessão de crédito presumido se deu de forma unilateral pelo Estado de origem.” (e-doc. 5, p. 90).



    13. No acórdão proferido nos embargos de declaração, após o provimento do recurso especial, o Colegiado de origem fez constar:



    “(...) não obstante as eloquentes razões elencadas pela embargante [ora agravante], a verdade é que o reconhecimento dos vícios apontados (contradição e omissão), não têm eles o condão de inverter o julgamento proferido na instância singela e confirmado pelo acórdão obliterado, que, em suma, diametralmente, contrária à tese defendida pela impetrante, aqui embargante, entendeu pela legalidade e constitucionalidade do Decreto nº 4.540/2004 e, portanto, não havendo o que se falar em direito de compensar os créditos tributários oriundos de outros Estados da Federação (...). 



    (...) O fundamento primordial da decisão embargada é de que a celebração de convênio entre os Estados da Federação é condição de validade da concessão de benefícios fiscais, o que não restou vivenciado no presente caso, pois, conforme restou demonstrado pelo conjunto probatório, a concessão do benefício - crédito presumido se deu de forma unilateral pelo Estado de origem.” (e-doc. 7, p. 82-85; grifos nossos).



    14. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo ao “princípio constitucional da não cumulatividade por um Estado nos casos de concessão de crédito presumido por outra Unidade da Federação”, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “a celebração de convênios entre os Estados da Federação é condição de validade da concessão de benefícios fiscais, o que não houve no presente caso, em que a concessão de crédito presumido se deu de forma unilateral pelo Estado de origem”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    14.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator